Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714699-60.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE. TRIBUTO JÁ INSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, assentou o entendimento do Tema 1.093 – Repercussão Geral – com o seguinte ponto de vista: “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. A fim de abrandar a repercussão do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e no recolhimento das Unidades Federadas, a Suprema Corte modulou a aplicação do acórdão, de maneira que causasse implicações somente a partir do exercício de 2022. Portanto, restaram legítimos os recolhimentos efetuados nos exercícios anteriores, sob a rubrica do DIFAL. 3. Na esfera do Distrito Federal, a disposição implicou na cessação dos efeitos da Lei n. 5.546/15, desde o exercício de 2022, até que fosse imprimida lei complementar para reger a questão (Tema 1.094). 4. A recente publicação da LC n. 190/22, editada em 05 de janeiro de 2022, para normatizar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas ao consumidor final, não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC n. 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas em exercício. 5. Apesar da previsão contida em seu artigo 3o, a LC n. 190/22 não restou submetida ao princípio da anterioridade tributária, de conformidade com a redação posta no artigo 150, inciso III, alíneas b e c, da Carta Republicana de 1988, em razão de não haver instituído e nem majorado o tributo, devendo ser rejeitada, em consequência, a proposição abraçada no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL da empresa impetrante durante todo o exercício de 2022. 5. A suspensão dos efeitos da Lei Distrital n. 5.546/15, por decisão judicial, a partir do exercício de 2022, até a edição da LC n. 190/22, publicada no mesmo exercício, implica no reconhecimento da inexigibilidade do DIFAL tão somente entre os dias 1 e 4 de janeiro do corrente ano. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, da Lei Complementar 190/2022, defendendo, em síntese, a impossibilidade de cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, porquanto o tributo apenas poderia ser exigido mediante a observância das disposições constitucionais pertinentes, notadamente no que diz respeito ao princípio da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, haja vista houve sim a instituição do tributo; c) artigos 926, 927 e 1040, todos do Código de Processo Civil, suscitando a necessidade de aplicação do entendimento firmado nos autos do Recurso Extraordinário 1.287.019. Subsidiariamente defende a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL e FECP para o exercício de 2022, diante da ausência de Lei Distrital posterior à Lei Complementar 190/2022. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta transgressão aos artigos 150, inc. III, alíneas ”b”, e ‘c”, da Constituição Federal, sob o argumento de que deve ser observada a anterioridade anual e nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS. Subsidiariamente defende a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL e FECP, instituídos pela Lei Distrital n. 5.546/2015 e Lei Distrital n. 4.220/2008. Requer que todas as intimações processuais relativas ao presente feito sejam efetivadas em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que todas as intimações processuais relativas ao presente feito sejam efetivadas em nome do advogado EVANDRO AZEVEDO NETO, OAB/SP 276.957. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023